Tribunal: TJBA
Processo: 8001019-52.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001019-52.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: RAFAEL SANTOS VILACA

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO, THIAGO AMADO MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PARA OBTER A TUTELA PRETENDIDA. REJEIÇÃO. PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 434 E 435, CPC. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ DO DECISUM. ART. 85, §4º, II, DO CPC
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001019-52.2023.8.050043, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, acolher a impugnação à juntada de documentos e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.